Tribunal: TJMT
Processo: 1017985-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017985-21.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), METRICA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.659.547/0001-57 (IMPETRANTE), CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - PRÁTICA DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO - PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – POSSIBILIDADE - SIGILO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESNECESSIDADE - SÚMULA VINCULANTE 14 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – INAPLICABILIDADE – DENEGADA A SEGURANÇA

1. Os Procedimentos Administrativos Preparatórios configuram apenas investigação preliminar com o objetivo de averiguar a materialidade de fatos nas hipóteses de não haver elementos de convicção satisfatório para a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos Procedimentos Administrativos Preparatórios não há se falar em contraditório, ampla defesa, devido processo legal, entre outras garantias constitucionais. Precedentes.

3. Embora constitua prerrogativa legal do advogado, no exercício da profissão, o amplo acesso aos autos, na defesa dos interesses dos seus constituintes, conforme artigo 7o, incisos XIII, XIV e XV, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, certo é que na fase de Procedimento Administrativo Preliminar não há qualquer acusação formal, logo, não há se falar em defesa.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
MÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA

IMPETRADO:
SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Métrica Construções LTDA
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no indeferimento do pedido de cópia integral do processo no. 614053/2017.

A Impetrante sustenta que, foi instaurado processo administrativo de responsabilização no. 394852/2019, para apuar a sua responsabilidade e de outras pessoas jurídicas de direito privado, ante o Relatório de Corregedoria no. 002/2017, o teor dos autos sob o protocolo no. 155628/2018 e o Relatório Conclusivo de Investigação Preliminar no. 003/2019, cujo levantamento de informações apontaram supostas irregularidades praticadas por agentes públicos e empresas, entre os anos de 2012 a 2014, com ocorrência, em tese, de atos lesivos praticados contra à Administração Pública em razão da atuação de suposta organização criminosa com tratativa de retorno indevido por meio de crédito de ICMS, mediante supostos contratos fictícios de vendas de créditos que fariam “caixa” para suposta organização criminosa, beneficiando, em tese, indevidamente várias pessoas físicas e jurídicas.

Diz que, ao ter acesso dos autos do PAR no 394852/2019, não verificou estar apensado ao feito o processo no 614053/2017.

Narra que, apresentou requerimento de cópia integral do mencionado processo, no entanto, a autoridade coatora indeferiu o seu pedido.

Afirma que, segundo informações da própria Presidente da Comissão Processante, Senhora Sirlei Fátima Romanzini, o processo no 614053/2017 teve provas extraídas que embasaram a abertura do PAR em questão.

Assevera que, o ato coator, ora indigitado, acaba por ofender sobremaneira o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, porquanto, ao impedir o acesso integral da Impetrante a todos os documentos que originaram o Processo Administrativo de Responsabilização no 394852/2019.

Argumenta que, em que pese já ter apresentado suas razões de defesa nos autos do PAR no 394852/2019, houve verdadeiro cerceamento de defesa e mitigação das garantias constitucionais ao contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de documentos essenciais nos autos para realização da plena defesa da defendente.

Requer a concessão de liminar para suspender o Processo Administrativo de Responsabilização no. 394852/2019/CGE-COR, até a efetiva entrega das cópias requeridas ou até a apreciação de mérito do presente
mandamus
. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de extirpar do mundo jurídico a decisão de indeferimento de acesso aos autos do Processo no. 614053/2017 contida no ato coator, determinando o imediato fornecimento das cópias pertinentes ao pleno exercício da defesa da Impetrante.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 26753995).

Nas informações apresentadas (ID n. 28759979), o Impetrado pugna pela não concessão da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 33365976), manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Métrica Construções LTDA
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso
, objetivando a concessão da segurança a fim de garantir seu acesso integral aos autos de Investigação Preliminar no 614053/2017, o qual lhe restou negado pelo Secretário Controlador Geral do Estado sob o argumento da previsão legal de sigilo dos envolvidos no mencionado processo investigativo

O Pedido de liminar foi indeferido conforme se verifica do ID n. (ID. 26753995).

Pois bem.

A questão debatida nesta ação mandamental está circunscrita a possibilidade ou não de impor ao
Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso
, que forneça cópia integral do processo no. 614053/2017 à Impetrante.

De fato, todos têm assegurado constitucionalmente o direito à certidão e à obtenção de informações junto ao Poder Público, conforme estabelece o artigo 5o, XXXIII, da Constituição Federal:

art. 5o, XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos

públicos informações de seu interesse particular, ou de

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da

sociedade e do Estado;

In casu
, a Impetrante busca ter acesso aos autos do processo de investigação preliminar no 614053/2017 que, segundo ela, serviu de embasamento para subsidiar o Processo Administrativo de Responsabilização no 394852/2019.

No entanto, o seu pedido administrativo foi indeferido pelo impetrado e está materializado na decisão administrativa com o seguinte teor:

[...].

A empresa Métrica Construções Ltda solicita cópias dos autos de protocolo n. 614053/2017 e do acordo de leniência mencionado às fls. 384 do processo de protocolo n. 155628/2018 ou 183866/2018.

O seu pedido baseou nos seguintes argumentos, que não está apensado ao PAR o processo de protocolo n. 614053/2017, no qual segundo informações restaram colhidas as provas embasadoras da abertura do PAR em questão. Tal fato acaba por contaminar a tão necessária imparcialidade para o julgamento, que afronta aos sagrados direitos constitucionais daqueles que litigam em processo administrativo (fl.03); e que o direito à defesa é novamente mitigado pela informação de entabulação de acordo de leniência sobre os fatos narrados aos autos, sem a devida disponibilização destes às litigantes (fl.04).

Verifico que o processo de protocolo n. 614053/2017, refere-se a investigação preliminar instaurada com base no artigo 9o do Decreto n. 522/2019, que está sob a presidência da servidora Nilva Isabel da Rosa. Consoante regras do preceptivo indicado este procedimento tem caráter sigiloso e não punitivo.

[...].

Os autos dos processos de protocolos n. 155628/2018 ou 183866/2018, referem-se as tratativas de Acordo de Leniência.

A propósito da obtenção de informações sobre os termos de Acordo de Leniência, informo que a Lei n. 12.846/2013 estabelece que é um procedimento sigiloso até a sua efetivação.

[...].

Esse preceptivo indica que a publicidade do Acordo será possível somente com autorização do proponente, caso autorizar a divulgação ou compartilhamento da existência da proposta ou de seu conteúdo, e com a anuência da CGE.

Pelas razões expostas, indefiro extração de cópias do Acordo de Leniência firmados no âmbito da CGE.

[...].

Cuiabá, 18 de outubro de 2019.

Emerson Hideki Hayashida

Secretário Controlador Geral do Estado

[Destaquei].

É cediço que, a regra ao acesso à informação deve ser observada; todavia há possibilidade de mitigação dessa regra, em que o acesso somente é autorizado após a tomada da decisão.

In casu
, a proteção ao sigilo foi pautada no Decreto do Estado de Mato Grosso no. 522, de 15 de abril de 2016, dispõe acerca do Processo Administrativo de Responsabilização decorrente da prática de ato contra a Administração, estabelecendo em seu artigo 9o que:

Art. 9o
A investigação preliminar
poderá ser instaurada por despacho da autoridade máxima do órgão de controle interno estadual, e
terá caráter sigiloso e não punitivo, a fim apurar os indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública estadual.

[...].

§ 4o
Ao final da investigação preliminar serão encaminhadas à autoridade instauradora as peças de informações obtidas, acompanhadas de relatório conclusivo
acerca da existência de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública estadual, para decisão acerca da instauração de processo de responsabilização
. [Destaquei].

Nota-se pela Portaria no. 222/2019/CGE-COR, que diante do Relatório Preliminar Conclusivo de Instigação Preliminar, do Relatório de Corregedoria no. 002/2017 e o teor dos autos sob o protocolo no. 155628/2018, foi instaurado processo administrativo de responsabilização contra a Impetrante e outras pessoas jurídicas de direito privado.

Assim, em que pese a Impetrante alegar que o indeferimento do pedido de cópia da investigação preliminar ofende o contraditório e a ampla defesa,

entendo que o ato impugnado não violou os princípios constitucionais, porque, além do sigilo estar previsto no Decreto Estadual, a própria Presidente da Comissão Processante consignou no indeferimento de pedido de cópia do mesmo processo, mas formulado por outra pessoa jurídica que
os únicos documentos que estão sendo objeto de análise por esta comissão processante se restringem ao PAR No. 394852/2019 e seu apenso – no. 155628/2018, sendo que cópia integral digitalizada já foi disponibilizada ao douto causídico da empresa jurídica solicitante.

E, ainda,
frise-se que, eventuais documentos não constantes destes autos e que, portanto, não estão em poder da comissão processante, não serão utilizados na análise de suas conclusões
(fls. 140/141).

Desse modo, conforme preceitua o artigo 9o do Decreto Estadual no. 522/2016, a investigação preliminar é um procedimento administrativo preparatório e sigiloso, não contraditório, destinado a reunir informações necessárias para formar um juízo primário acerca da existência de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à Administração Pública Estadual, que será apurado no processo administrativo de responsabilização, no qual a Impetrante foi intimada e obteve cópia integral na esfera administrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRÁTICA DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. DENÚNCIA POR OUVIDORIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PRELIMINAR. POSSIBILIDADE. SIGILO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE 14. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, a qual objetivava a concessão de vista dos autos de Processo Administrativo Preliminar Sigiloso para obtenção de cópia.
2. Os Procedimentos Administrativos Preparatórios configuram apenas investigação preliminar com o objetivo de averiguar a materialidade de fatos nas hipóteses de não haver elementos de convicção satisfatório para a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos Procedimentos Administrativos Preparatórios não há se falar em contraditório, ampla defesa, devido processo legal, entre outras garantias constitucionais. Precedentes. 4. Embora constitua prerrogativa legal do advogado, no exercício da profissão, o amplo acesso aos autos, na defesa dos interesses dos seus constituintes, conforme artigo 7o, incisos XIII, XIV e XV, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, certo é que na fase de Procedimento Administrativo Preliminar não há qualquer acusação formal, logo, não há se falar em defesa.
5.
In casu
, é possível aferir que há interesse público no sigilo do procedimento administrativo, porquanto o conhecimento precoce dos fatos pelos investigados pode prejudicar o curso da investigação, impedindo a aplicação das sanções cabíveis, se o caso. 6. A Súmula Vinculante no 14 tem aplicação apenas aos procedimentos administrativos de natureza penal, não se aplicando, portanto, a sindicância administrativa que tem por finalidade a elucidação de possíveis práticas de infrações administrativas. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF, Acórdão 1164225, 07104795820188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.). [Destaquei].

Ademais, os procedimentos administrativos preparatórios configuram apenas
investigação preliminar com o objetivo de averiguar a materialidade de fatos nas hipóteses de não haver elementos de convicção satisfatórios para a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar.

Impende destacar que, a Impetrante afirma na inicial que já apresentou as suas razões de defesa nos autos do PAR no. 394852/2019, de modo que não restou comprovado pela Recorrente que a cópia dos documentos de natureza sigilosa era imprescindível para o exercício do seu direito de defesa.

Além do mais, conforme restou consignado pelo Procurador de Justiça (ID n. 33365976),
in verbis
:

[...]

o sigilo dos autos se faz necessário, ao menos neste momento, diante da possibilidade de acordo de leniência firmado no âmbito da Corregedoria Geral do Estado, conforme noticiado pelo impetrado.

[...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021